Tribunal: TJES
Processo: 5015458-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR SEMINOVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese se tratar de veículo seminovo, sujeito a desgaste natural, os sucessivos vícios apresentados, sob a posse do antigo e do atual proprietário, sem a devida e qualificada informação ao consumidor, denotam a existência de vícios ocultos, devendo-se assegurar ao consumidor o fornecimento de veículo reserva.

2. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, o fato de, após o ajuizamento da demanda, ter havido o reparo do veículo não é capaz de infirmar a disponibilização do veículo reserva, diante da perda de confiança quanto à sua segurança e funcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015458-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

AGRAVADO: GABRIEL CRISTIANO BRASIL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR SEMINOVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese se tratar de veículo seminovo, sujeito a desgaste natural, os sucessivos vícios apresentados, sob a posse do antigo e do atual proprietário, sem a devida e qualificada informação ao consumidor, denotam a existência de vícios ocultos, devendo-se assegurar ao consumidor o fornecimento de veículo reserva.

2. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, o fato de, após o ajuizamento da demanda, ter havido o reparo do veículo não é capaz de infirmar a disponibilização do veículo reserva, diante da perda de confiança quanto à sua segurança e funcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurgem-se as agravantes em face da r. decisão agravada, que, nos autos de ação redibitória c/c indenização por danos morais, deferiu, em seu desfavor, tutela provisória de urgência, determinando que disponibilizem ao requerente, ora agravado, no prazo de 5 dias, um veículo reserva, no mesmo padrão do veículo adquirido (SUV, 4x4), até ulterior deliberação, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00, até o limite de R$ 30.000,00.

Irresignadas, as agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, estarem ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória pretendida, uma vez que (i) o veículo adquirido é seminovo; (ii) é necessário dilação probatória para identificar a origem dos defeitos; (iii) o veículo não foi encaminhado diversas vezes à concessionária, mas apenas 1 vez, conforme ordem de serviço nº 11829, tendo sido realizado o reparo, sendo que o agravado se recusa a buscar o veículo; (iv) a decisão agravada é irreversível e excessivamente onerosa.

Pois bem.

Tenho que a r. decisão agravada não merece reforma.

Em primeiro lugar, dos autos se depreende que, tal como alega o agravado e incontrovertem as agravantes, o veículo “JEEP COMPASS LONGITUDE TURBO DIESEL, 4x4, Chassi: 988675128NKL35375 - RENAVAN: 01289845732 PLACA: RQO7G68, ANO FAB.: 2022 ANO MOD.: 2022, Cor Branca” foi adquirido pelo ora agravado, em 28/02/2023, e, após cerca de 4 meses de uso, apresentou falha na injeção eletrônica, tendo permanecido em reparo junto às agravantes por cerca de 4 meses, conforme notificação acostada aos autos pelas próprias agravantes dá conta, vale conferir (id. 6982037):

“Prezado Cliente,

Conforme informado anteriormente, seu veículo foi deixado nesta concessionária em 17/07/2023, guinchado, para a realização de um diagnóstico de luz da injeção acesa, oportunidade em que foi identificado falha no chicote do motor, tendo sido realizada a substituição deste chicote para a solução do problema.

Asim, o veículo mencionado encontra-se pronto em nossa concessionária aguardando a retirada imediata desde o dia 14/11/2023 (...)”

É bem verdade que, conforme sustentam as agravantes, o veículo automotor considerado nesta demanda não foi adquirido “zero quilômetro”, bem como que, sob a posse do agravado, o veículo somente foi encaminhado a reparos uma única vez, conforme ordem de serviço nº 11829.

Tais circunstâncias, todavia, não se afiguram suficientes, a meu ver, a afastar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que as agravantes devem disponibilizar veículo reserva ao agravado.

Isso porque, de um exame acurado e percuciente dos autos, vislumbra-se que, embora seminovo, o veículo foi adquirido com apenas 1 ano de uso e o agravado comprovou de forma cabal que os vícios com os quais se deparou já haviam se manifestado em, ao menos, outras duas oportunidades, sob a posse do antigo proprietário, conforme se vê das ordens de serviço nº 12784 e 13074 (id. 30716097 e 30716098 - autos de origem).

Com efeito, das referidas ordens de serviço se infere que, adquirido o veículo em janeiro de 2022, em agosto e outubro do mesmo ano, o veículo foi guinchado duas vezes em virtude de vícios atinentes à luz de injeção e perda de força.

A narrativa autoral é corroborada, ainda, pelo áudio de ligação telefônica travada com o filho do antigo proprietário do veículo (id. 30716557 – autos de origem), bem como da ligação estabelecida entre o agravado e o gerente da loja JEEP CACHOEIRO (id. 30716566 – autos de origem).

Tal cenário, inclusive, denota flagrante violação ao dever de informação qualificada ao consumidor (art. 4º, IV c/c art. 6º, III, do CDC), na medida em que as agravantes, ao que se depreende, em momento algum cientificaram o agravado acerca do histórico veicular.

Nessa esteira, tenho por impossível não considerar todo o histórico do veículo -
e, portanto, não
limito esta análise a
o período em que esteve sob posse do agravado
-, sobretudo porque, repita-se, todos os vícios manifestaram-se em pouco mais de 1 ano (desde a venda originária, ao primevo proprietário).

Em casos tais, este Sodalício tem reconhecido que “apesar do desgaste natural do veículo usado pelo tempo, aparentemente desarrazoada a apresentação dos problemas narrados na peça exordial da ação de origem, que podem ser reconhecidos, ao menos em tese, após regular instrução, como vícios ocultos, o que justifica, como medida imediata, o fornecimento de veículo substituto, à parte recorrida” (Data: 30/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012661-58.2022.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – VEÍCULO DEFEITUOSO – TUTELA PROVISÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VÍCIO OCULTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2.
Observa-se que após a aquisição do veículo em 22/06/2023, este apresentou diversos problemas, de modo que o agravado levou-o para manutenção nos dias 11 a 21/07/2023 e depois, novamente, nos dias 07 a 08/08/2023. Embora se trate de veículo seminovo, houve a devida vistoria veicular, e os defeitos foram constatados em menos de 30 dias após a compra. Mesmo após a manutenção, os documentos juntados indicam que os problemas persistiram, o que aparenta serem vícios ocultos
. 3. Ademais, o perigo de dano milita em favor do agravado, que logrou demonstrar que presta serviços de frete para a empresa Patrus Transporte LTDA, de modo que a inviabilidade de uso do veículo impossibilita o seu sustento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 04/Jul/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004322-42.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destaque-se, ainda, que o fato de o veículo ter sido reparado durante o curso da demanda e estar, aparentemente, liberado para uso não afasta a conclusão alcançada, diante da evidente quebra de confiança em relação ao veículo, à sua funcionalidade e segurança, consoante reconhece esta Corte de Justiça em casos semelhantes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DA CONFIANÇA E SEGURANÇA NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido. 2.
O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido. 3. Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda
. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005182-77.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA – PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VIABILIDADE DO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – LIMITAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A agravante/vendedora é integrante da cadeia de consumo, caracterizando-se como fornecedora, e, portanto, solidariamente responsável pelos vícios do produto por ela comercializado, respondendo de forma solidária com o fabricante do bem, com base no artigo 18 da legislação consumerista. 2. A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, relacionados à suspensão e direção do automóvel e indicam que, mesmo com as tentativas de reparos realizadas, inclusive a última em setembro de 2023, o veículo permanece apresentando os mesmos problemas. 3.
A própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, em particular pelo fato de que o consumidor não retirou o veículo do pátio da concessionária
. 4. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, todavia, o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser revisto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 15/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001347-47.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em evolução, quanto à necessidade de dilação probatória acerca da origem dos vícios apresentados, aventada pelas agravantes, embora não se desconheça a pertinência de prova técnica na espécie, fato é que, à luz da probabilidade do direito que guia a cognição exercida nesta etapa processual, o histórico veicular confere substancial margem de segurança de que os vícios não advieram de culpa exclusiva do consumidor, ora agravado.

Tampouco se pode cogitar de irreversibilidade da decisão agravada, conforme também sustentam as agravantes, na medida em que, nos termos do art. 302, inciso I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Assim sendo, tenho por recomendável a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de ulterior pronunciamento pelo Juízo
a quo
, ao ampliar horizontal e verticalmente a cognição sobre a controvérsia.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que revogo a r. decisão de id. 7054835.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)